Tribunal: TJMT
Processo: 0008528-02.2018.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008528-02.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA ISELE MARIANI - CPF: 026.419.579-57 (VÍTIMA), LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.051-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, § 2°, II, POR DUAS VEZES, DO CP E ART. 244-B, do ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES – POSSIBILIDADE – A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTA EM UMA AÇÃO QUE RESULTA EM DOIS DELITOS – CONFIGURAÇÃO DELITO FORMAL NOS TERMOS DO ART. 70 DO CP –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso, há concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do roubo majorado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 8528-02.2018.8.11.0037 (Código 219598), que condenou
Lucas Malaquias dos Santos,
pela prática do crime previsto no art. 157,
§
2°, II, por duas vezes e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a uma pena de 07 (anos) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. (Id 37337494 e 37337495)

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão para que seja aplicada o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, haja vista que a fração utilizada redundou em aumento maior do que se houvesse o concurso material. (Id 37338455)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer que o recurso seja conhecido e provido. (Id 37338456 e 37338457)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo provimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 40018467)

“Apelação criminal. Roubos majorados e corrupção de menores. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendido reconhecimento do concurso formal entres os crimes, com uma única exasperação de pena ao final. Procedência. Havendo concurso formal próprio entre dois crimes de roubo majorado e um crime de corrupção de menor, deve incidir, sobre a mais grave das penas cominadas, uma única fração de aumento, proporcional ao número de delitos praticados, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Na hipótese, tendo sido praticado três crimes, a pena deve ser aumentada na fração de 1/5. Parecer pelo provimento do apelo defensivo, para que seja readequada a dosagem da pena. ”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 37337461)

“(...) No dia 26 de novembro de 2018, por Volta das llhs:30min, na residência localizada na Rua Pernambuco, n°191, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCAS MALAQUIASDOS SANTOS, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com os menores infratores Lucas Neres Figueiredo e Lucas Lopes Gois de Magalhães, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente as vítimas Luciana Isele Mariani e Gema Freddi Isele (idosa), consistente em 01 (um) relógio, 02 (dois) anéis de ouro e 01 (um) relógio, 02 (dois) anéis de ouro e 01 (uma) corrente de ouro e aproximadamente, R$ 3.000,00 ((três mil reais). Na mesma ocasião, o denunciado LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS corrompeu os menores de 18 (dezoito) anos Lucas Neres Figueiredo e Lucas Lopes Gois de Magalhães, tendo com eles praticado infração penal de roubo qualificado.

Infere-se no caderno informativo, que o denunciado LUCAS acompanhado dos menores infratores adentrou na residência e anunciaram o assalto, subtraindo os objetos e valores mencionados acima.

Segundo consta, o os agentes agiram com extrema violência e ameaça, inclusive em face da idosa Gema Freddi Isele, a qual possui sérios problemas de saúde.

Após os meliantes saírem da residência, a Policia Militar foi acionada e realizando diligências detiveram os suspeitos próximo a Câmera Municipal em posse de parte dos objetos e valores roubados.

Frente a Autoridade Policial, o denunciado e os adolescentes confessaram com detalhes a autoria do crime.

Diante de tais fatos, LUCAS fora indiciado e mantido preso pela pratica do crime em tela.

Pelo exposto, o MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, II do Código Penal e artigo 244—B da lei 8069[90 §ECA), requerendo seja recebida e instaurada a competente ACAO PENAL, citando o denunciado, para se ver processado, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo—se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação dos denunciados.

DA FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA E À COLETIVIDADE (DAMNUM EX DELITO)

Requer—se ainda, sejam citados os acusados para defender—se do pedido de indenização dos danos as vítimas causadas pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar—se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória. (...)”

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...). Do
roubo majorado — Art. 157, §2°, II do CP
— vítima
Luciana Isele Mariani.

A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

1° FASE.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em
4 anos de reclusão
.

2ª FASE.

Deixo de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa uma vez que a pena fora aplicada em seu patamar mínimo, não podendo circunstancias atenuantes conduzirem a pena aquém do mínimo legal.

3ª FASE.

Aumento
a pena em 1/3, utilizando o critério aritmético, em decorrência da qualificadora do concurso de agentes (CP, art. 157, § 2°, II), em conformidade com as lições de Rogério Greco, somado ao fato de tal circunstância (concurso de agentes) ter facilitado o roubo no caso concreto, demonstrando a maior audácia do réu, que pulou o muro da residência da vítima, e juntamente com dois menores, conduziu a vítima por toda a residência subtraindo todos objetos que aparentavam valiosos, circunstância que reflete sobre a magnitude do injusto.

Assim, a reprimenda corporal perfaz o total de 05 anos e 04 meses de reclusão.

Do roubo majorado – Art. 157, §2°, II do CP - vítima
Gema Freddi Isele.

A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

1° FASE.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em
4 anos de reclusão
.

2ª FASE.

Deixo de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa uma vez que a pena fora aplicada em seu patamar mínimo, não podendo circunstancias atenuantes conduzirem a pena aquém do mínimo legal.

3ª FASE.

Aumento
a pena em 1/3, utilizando o critério aritmético, em decorrência da qualificadora do concurso de agentes (CP, art. 157, § 2°, II), em conformidade com as lições de Rogério Greco, somado ao fato de tal circunstância (concurso de agentes) ter facilitado o roubo no caso concreto, demonstrando a maior audácia do réu, que pulou o muro da residência da vítima, e juntamente com dois menores, conduziu a vítima por toda a residência subtraindo todos objetos que aparentavam valiosos, circunstância que reflete sobre a magnitude do injusto.

Assim, a reprimenda corporal perfaz o total de 05 anos e 04 meses de reclusão.

Considerando que mediante uma só ação o acusado cometeu 02 crimes de roubo majorado, e que as penas são idênticas, aplico somente uma das penas, mas
aumentada
em
1/6
, a teor do disposto no art. 70 do Código Penal,
perfazendo
o total de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
.

Da Corrupção de menores – Art. 244-B do ECA.

A pena prevista para este delito é de 1 a 4 anos de reclusão. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em
1 ano de reclusão
, deixando de aplicar a atenuante da confissão e menoridade relativa uma vez que a pena foi aplicada em seu patamar mínimo.

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que mediante uma só ação o acusado cometeu os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, utilizando o critério aritmético de Flavio Monteiro de Barros, aumento a pena da infração penal mais grave, qual seja roubo majorado - 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão - em um 1/5 (um terço) em razão do concurso formal (CP, art. 70).

Assim,
perfaz-se
o total de
7 anos
,
5 meses e 18 dias de reclusão
, pena esta que
torno definitivo
. (...)”

Razão assiste ao apelante.

Explico.

Com efeito, verifica-se que o juízo de piso aumentou por duas vezes a pena em relação ao concurso formal de crimes, sendo que primeiro ao analisar o concurso formal entre os dois roubos e sem seguida novamente majorou a pena ao analisar o concurso formal dos roubos e corrupção de menores.

Conforme se extrai da descrição fática ilustrada no bojo do aresto vergastado e da exordial incoativa, o apelante, mediante uma única ação, praticou ambos os delitos e atingiu dois bens jurídicos diversos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Dessarte, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide no caso a regra do artigo 70 do Código Penal, aplicando-se a mais grave das penas cabíveis, aumentada de um sexto até metade. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PRESENÇA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A Corte a quo entendeu estarem presentes todos os requisitos subjetivos e objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo imputados ao Agravado. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 2. Valorar provas é dizer se determinado meio probatório é juridicamente apto para demonstrar a ocorrência de determinado evento, como, por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de prova exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto. 3. O que se pretende no recurso especial é que esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, estariam presentes os requisitos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, o que é nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via recursal, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 4.
Esta Corte Superior firmou sua compreensão no sentido de que "deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial"
(REsp 1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício. (AgInt no AREsp 1595833/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020)

E ainda,
“em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
(HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018) ”.

Portanto, faz-se imperioso o redimensionamento da sanção.

1ª Fase
– Não foram reconhecidas nenhuma circunstância, assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos.

2ª Fase
– Não há agravantes a serem reconhecidas. Existe a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, contudo deixo de aplica-las em razão da Súmula 231.

3ª Fase
– Reconheço o concurso de agentes, aumentando em 1/3 (um terço). Assim, a pena passa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Reconheço a existência de concurso formal entre todos os delitos imputados ao apelante, exaspero assim a pena em 1/5 (um quinto), onde a pena passa para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Mantenho em regime inicial semiaberto em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020